Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714762-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CARLA MARIA FORNARI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME em face de CARLA MARIA FORNARI ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0720226-38.2022.8.07.0003, indeferiu a expedição de ofício CAGED e INSS, ante a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria. Confira-se a decisão Agravada (ID 231951177 na origem): Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a expedição de ofício ao INSS e CAGED. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, ante a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria. Há divergência jurisprudencial acerca do tema e me filio à corrente que entende pela impenhorabilidade. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Tratando-se de título executivo judicial referente à sentença que julgou procedente o pleito monitório, o prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente. O Agravante alega em suas razões que: 1) a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED não merece prosperar, pois o Agravante esgotou todos os meios de buscas com intuito de obter a satisfação do débito, porém todas as tentativas realizadas restaram infrutíferas; 2) a nova medida solicitada tem como finalidade verificar se a parte possui algum registro de trabalho ativo, o que poderia dar ao Agravante alguma solução para alcançar a satisfação do débito; 3) o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que parte do salário do Agravado pode ser penhorado como meio de satisfação da dívida, contanto que o bloqueio sobre o salário não interfira em sua dignidade e subsistência; 4) a decisão recorrida traz risco iminente para o Agravante, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada, sendo que se o pedido da parte autora tivesse sido acolhido, o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Requer a antecipação da tutela para que se determine a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se a Sra. Carla Maria Fornari, possui algum registro de trabalho ativo. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 70862599). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a decisão agravada traz risco iminente para ele, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada, sendo que se seu pedido tivesse sido acolhido, o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Além disso, o Agravante apenas menciona genericamente os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, cumpre pontuar que os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo ao Agravante. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, ante a ausência de indicação de outros bens da Devedora, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 15:38:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador